Tribunal: TJDFT
Processo: 0765690-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ESTORNO DE FORMA SIMPLES REALIZADO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 8.094,20 a título de repetição de indébito. Em suas razões, sustenta que não há falha na prestação de serviço uma vez que o órgão pagador que insistia em descontar o valor. Aduz que não seria o caso de restituição em dobro, pois não há dolo ou má-fé por parte do recorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36635430). Contrarrazões apresentadas (ID 36635435).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

IV. Compulsando os autos restou incontroverso que o empréstimo foi quitado em 05.07.2021 e que houve a continuidade do desconto das parcelas após esta data (ID 36635286 – pág. 1/6). Observa-se que os estornos foram realizados de forma simples, mês a mês, relativos aos descontos no contracheque (ID 36635412).

V. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessário à comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável ou má-fé.

VI. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados nos autos. Ainda, constata-se a ausência de engano justificável, uma vez que a parte recorrente, mesmo ciente da quitação não se verificou envio de contraordem ao órgão pagador do recorrido para cessar os descontos. Assim, correta a condenação do recorrente na restituição em dobro dos valores descontados, devendo ser abatido aqueles valores já devolvidos. Nesse sentido, coleciona os seguintes do STJ e desta turma recursal: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tanto a má-fé quanto a culpa (presente no caso em apreço) são suficientes para a incidência da repetição dobrada.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.